Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-67.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703493-67.2017.8.07.0004 AGRAVANTE: FÁTIMA MARIA BRÁULIO LIMA AGRAVADAS: SAÚDE SIM LTDA, ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A DESPACHO FÁTIMA MARIA BRÁULIO LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 29528026, para que todas as intimações da parte agravada ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE LTDA sejam feitas em nome da advogada Kelly Oliveira de Araújo, inscrita na OAB/DF sob o no 21.830 Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026